Tribunal: TJMT
Processo: 1029696-09.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029696-09.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (APELANTE), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (APELANTE), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXEQUIBILIDADE RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 233 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados pelos recorrentes, sob o fundamento de que o contrato bancário firmado com o Banco do Brasil S/A apresenta os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo hábil a instruir a execução fundada em valor inadimplido decorrente de crédito fixo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato denominado “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex” configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, ou se está abrangido pela restrição da Súmula 233 do STJ, que afasta a exequibilidade de contratos que estipulem apenas limite de crédito, sem valor determinado.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado pelas partes apresenta cláusulas específicas quanto ao valor mutuado, vencimento, encargos financeiros e vencimento antecipado, estando assinado pelas partes e por duas testemunhas, em conformidade com o art. 784, III, do CPC.

4. Não se trata de contrato de crédito rotativo ou de simples estipulação de limite de crédito, mas de crédito fixo, com valor liberado de forma única e prazos definidos, hipótese não abarcada pela Súmula 233 do STJ.

5. A inadimplência não foi especificamente impugnada pelos apelantes, que não demonstraram pagamento ou controvérsia sobre o débito, tampouco infirmaram a planilha de evolução da dívida apresentada na execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O contrato de abertura de crédito com valor fixo, prazos determinados e cláusula de vencimento antecipado configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC. 2. A Súmula 233 do STJ não se aplica aos contratos de crédito fixo com cláusulas claras quanto ao montante mutuado e vencimentos definidos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e MBR ALIMENTOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução, registrada sob o nº 1029696-09.2022.8.11.0003, ajuizada por MBR ALIMENTOS LTDA, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que julgou improcedentes os embargos à execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Na petição inicial (ID. 280326375), os Embargantes sustentaram a ausência de exequibilidade do título que lastreia a Execução nº 1005033-06.2016.8.11.0003, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, tendo como base o "Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 328.306.299", celebrado entre a empresa Master Agroindustrial Importação e Exportação Ltda, atual MBR Alimentos Ltda, e a instituição financeira embargada. Alegaram que referido contrato, embora estipulasse um limite de crédito de R$ 1.000.000,00, não conferia liquidez, certeza e exigibilidade à obrigação supostamente inadimplida, tendo sido movida execução pelo valor de R$ 138.198,22. Reforçaram que o contrato em questão não consubstancia título executivo, consoante entendimento consolidado na Súmula 233 do STJ, por não conter obrigação de pagar quantia determinada. Postularam, assim, o reconhecimento da nulidade da execução, com sua consequente extinção, bem como a condenação do banco ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em sua Contestação/Impugnação aos Embargos (ID. 280326390), o BANCO DO BRASIL S/A defendeu a regularidade da execução fundada em título executivo extrajudicial, consubstanciado no contrato firmado entre as partes, acompanhado de proposta de utilização de crédito contendo valores, prazos e parcelas. Afirmou que a inadimplência dos devedores ensejou o vencimento antecipado da dívida no valor de R$ 138.198,22, conforme planilha anexa. Ressaltou que o título em discussão preenche os requisitos dos arts. 783 e 784, III, do CPC, sendo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Requereu, portanto, o julgamento de improcedência dos embargos.

A sentença (ID. 280326398) julgou improcedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a validade do título apresentado e sua aptidão para aparelhar a ação executiva. Fundamentou-se na existência de cláusulas contratuais claras e na prova documental suficiente para caracterizar a obrigação inadimplida, com valores determinados e vencimento definido. Concluiu que o contrato e os documentos anexos atendem aos requisitos legais para título executivo extrajudicial.

A parte apelante interpôs recurso (ID. 280326401), reiterando os argumentos deduzidos na inicial e reforçando a tese da ausência de exequibilidade do título base da execução, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ. Alegou que o contrato em questão estipulava apenas um limite de crédito, não havendo prova inequívoca da utilização e inadimplemento do valor exato cobrado, o que comprometeria sua liquidez e certeza.

Requerem seja recebido e provido o presente recurso, para que a sentença atacada seja reformada e, consequentemente, sejam julgados procedentes os Embargos à Execução, reconhecendo-se a ausência de pressuposto de constituição válida da Ação de Execução e extinguindo o processo executivo com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; por fim, que seja invertido o ônus sucumbencial, com a condenação do Apelado ao pagamento dos honorários em favor dos advogados dos Apelantes, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito.

Nas Contrarrazões (ID. 280326406), a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença, reafirmando a validade do título executivo e a higidez da execução. Argumentou que os documentos juntados aos autos comprovam a contratação, liberação do crédito e inadimplemento das parcelas, sendo cabível a cobrança nos moldes previstos no CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e MBR ALIMENTOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução, registrada sob o nº 1029696-09.2022.8.11.0003, ajuizada por MBR ALIMENTOS LTDA, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que julgou improcedentes os embargos à execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Os apelantes alegam, em síntese, que o referido contrato de abertura de crédito não configura título executivo extrajudicial, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, razão pela qual pugnam pela reforma da sentença e extinção da execução.

No entanto, razão não lhes assiste.

Conforme consta dos autos, o contrato questionado foi celebrado em 11/06/2014, com previsão expressa de valor mutuado fixo, quantidade de parcelas, datas de vencimento, encargos financeiros aplicáveis e cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento. Além disso, a contratação se deu de forma formalizada, com assinaturas das partes e duas testemunhas, como exige o art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Diferentemente do alegado pelos embargantes, não se trata de contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente, tampouco de contrato que apenas prevê um limite de crédito disponível. Os documentos acostados demonstram que houve a efetiva liberação de valores mediante proposta formal, em operação única, com valores determinados e prazos estipulados, caracterizando-se como contrato de mútuo bancário com características de crédito fixo, apto a gerar obrigação líquida, certa e exigível.

Essa modalidade contratual é distinta daquela abrangida pela Súmula 233 do STJ, cujo enunciado se aplica exclusivamente aos contratos de abertura de crédito rotativo ou em conta corrente, acompanhados ou não de extratos. No caso em análise, a própria sentença bem distinguiu a natureza do pacto, acolhendo entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que contrato de abertura de crédito fixo se enquadra no art. 784, III, do CPC:

“O contrato de abertura de crédito fixo, que tem finalidade de conceder linha de crédito ao consumidor, com pagamento de valor pré-determinado, em parcelas fixas, constitui título executivo extrajudicial, incidindo na hipótese do inciso III, do art. 784 do CPC.” (TJMT – Apelação Cível 1018736-50.2017.8.11.0041)

Corrobora tal compreensão o julgado do TJRS citado na sentença:

“Contrato de abertura de crédito fixo. Artigo 784, III, do CPC. Título executivo hábil. Inaplicabilidade da Súmula 233 do STJ.” (TJRS, Ap. Cív. 70077513042)

Ademais, os apelantes não impugnaram especificamente a inadimplência contratual, limitando-se a questionar a natureza do título e a ausência de liquidez, sem qualquer demonstração de quitação ou de controvérsia sobre a evolução da dívida. Assim, não se desincumbiram do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC.

Com efeito, a sentença se alinha à jurisprudência dominante, especialmente diante dos elementos probatórios constantes nos autos, dentre os quais se destacam: (i) o contrato com previsão clara de valores e vencimentos; (ii) a proposta com cronograma de amortização; e (iii) a planilha de débito que acompanha a petição inicial da execução.

Nesse contexto, não se verifica qualquer nulidade ou vício na sentença, tampouco equívoco na subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável. O título que embasa a execução reúne os requisitos do art. 783 do CPC, e sua execução direta é juridicamente viável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais recursais e dos honorários advocatícios, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a gratuidade de justiça, se deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025